Tribunal: TJES
Processo: 5004369-21.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004369-21.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAYNA GONCALVES CARDOSO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

Ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por dano moral, movida por cliente em desfavor de instituição financeira devido a transações fraudulentas realizadas em sua conta bancária. Sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco à restituição dos valores, mas afastando o dever de indenizar por danos morais.

Apelação do banco, sustentando ausência de responsabilidade e nexo causal, com pedido alternativo de extinção do processo sem resolução de mérito. Apelação adesiva da autora para reforma da sentença e reconhecimento de dano moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a responsabilização do banco pelos danos materiais e morais; e (ii) analisar se a conduta do banco, ao permitir transações atípicas, configura omissão na segurança de serviços.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo de seu encargo dispor de mecanismos de segurança para evitar fraudes, especialmente em transações atípicas de valor elevado.
4. A jurisprudência do STJ é clara quanto à responsabilidade dos bancos por fortuito interno em fraudes bancárias, configurando falha na prestação de serviço quando há vulnerabilidade no sistema de segurança que permite transações inusuais (STJ, REsp 1.995.458/SP).
5. Restou demonstrado que o banco não adotou mecanismos de prevenção que impedissem a fraude, gerando, portanto, o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação do banco desprovida. Recurso adesivo da autora parcialmente provido para incluir indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido pela Taxa SELIC desde a citação.

Tese de julgamento
:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviço que permitam a realização de fraudes bancárias. 2. Movimentações atípicas e de elevado valor, sem monitoramento adequado, configuram falha na segurança, impondo o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18.03.2024.

Vitória/ES,

02 de dezembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004369-21.2022.8.08.0021

APELANTE/APELADO:
BANCO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
TAYNA GONÇALVES CARDOSO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
BANCO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
TAYNA GONÇALVES CARDOSO
contra a r. sentença do id. 10631516, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos autos da “Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral” ajuizada por
TAYNA GONÇALVES CARDOSO
em desfavor de
BANCO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Considerando a coincidência dos fundamentos, passo ao exame conjunto dos recursos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante consta no relatório, o apelante
BANCO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o evento danoso decorreu exclusivamente de atos de terceiros e da conduta da própria autora.

De plano, entendo tratar-se de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, o apelante
BANCO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta no id. 10631518 que inexiste nexo de causalidade entre suas ações e o dano sofrido, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por tratar-se de culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Salienta que a recorrida forneceu informações sensíveis a terceiros, facilitando a ocorrência do golpe denominado “falsa central telefônica”.

Pondera que promove medidas informativas para prevenir fraudes e que os fatos não se configuram como falha na prestação do serviço bancário, mas como fortuito externo.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar, com base no art. 14, §3º, II, do CDC.

Contrarrazões no id. 10631521, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, em apelação adesiva (id. 10631522), a apelante
TAYNA GONÇALVES CARDOSO
aduz, basicamente, que que o dano moral sofrido decorre diretamente da negligência da instituição bancária, que não adotou mecanismos de segurança suficientes para evitar a fraude que ocasionou a transferência indevida dos valores de sua conta bancária.

Defende que, em razão da desídia do banco em implementar procedimentos efetivos de segurança e em tomar medidas para recuperação dos valores após o ocorrido, a situação transcende o mero dissabor e configura violação de seus direitos de personalidade, ensejando, assim, a reparação por danos morais.

Argumenta que, ao não impedir o ato fraudulento e ao se abster de buscar a reversão dos valores através do Mecanismo Especial de Devolução, previsto no art. 41-C, incisos I e II, da Resolução BCB nº 1/2020, o banco agiu em desconformidade com a legislação de proteção ao consumidor, particularmente o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de falha na prestação de serviços.

Destaca que o descuido do banco em monitorar transações atípicas e recorrentes, que se deram em curto intervalo de tempo, violou o princípio da boa-fé objetiva.

Por fim, requer o conhecimento do recurso adesivo e o seu provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões ao recurso adesivo no id. 10631525.

Muito bem.

A autora, ora apelante adesiva, narra que é titular de conta poupança junto à instituição financeira, ora apelada adesiva, com a finalidade de receber benefício de pensão por morte e guardar valor recebido de seguro de vida em razão do falecimento de sua genitora, numerário este que não era movimentado corriqueiramente por ser quantia destinada ao custeio dos estudos.

Consta na exordial que a autora recebeu ligação de terceiro informando ser funcionário do banco em questão, solicitando informações e dados pessoais e, posteriormente, foi enviada uma mensagem via aplicativo “Whatsapp” com um “hyperlink” para atualização do aplicativo bancário, oportunidade em que acessou o endereço indicado, mas, ao verificar que este exigia dados pessoais, saiu imediatamente da página.

Narra a autora que, após esse fato, o seu celular não tinha mais a rede vinculada à operadora de telefonia móvel e, dias depois, foi surpreendida com numerosas transações via PIX em sua conta bancária que não foram realizadas, totalizando a quantia de R$ 39.988,00 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais), tendo constatado que foi vítima de um golpe e, ao contatar o banco, não obteve êxito na devolução da quantia.

Dado esse cenário, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, condenando a instituição financeira à restituição do valor, afastando, porém, a indenização por danos morais e, desde logo, entendo que a sentença deve ser reformada apenas quanto aos danos extrapatrimoniais.

Não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social.

Nesse cenário, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exclui o dever de indenizar da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, “embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (REsp STJ. 3ª Turma. REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017).

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto levam a entendimento diverso do que fora sedimentado pela Corte Superior, a qual, em igual sentido, vem fazendo distinções nas hipóteses de movimentações atípicas.

Isso porque, segundo consta nos autos, a transferência do montante objeto da fraude se tratou de transação atípica e inabitual à movimentação financeira da autora, ora apelante adesiva, tendo esta comprovado que, nos dias antecedentes ao evento narrado, nem sequer realizava transações (id. 10631484), havendo apenas a movimentação da conta em razão do rendimento oriundo da própria conta poupança.

A título exemplificativo, percebe-se que, em um único dia (20/04/2022), houve, em cinco minutos (entre 16:00:51h e 16:05:35h), cinco transferências bancárias que perfizeram o total de R$ 39.998,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais) (id. 10631501).

Nessa linha de raciocínio, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

[...] 4.
Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

[...] 8.
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ao permitir a realização de transferências em valores dissonantes, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da termos da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas em montante superior ao que até mesmo a própria apelada utiliza habitualmente em seu sistema informatizado, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, devendo ser confirmada a sentença que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ser reformada para incluir também a indenização por danos morais.

Quanto aos danos morais, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas diversas operações financeiras na conta da autora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente, surgindo o dever de indenizar, notadamente diante do escopo da conta.

Acerca do quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto da transferência por terceiro, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras, a saber:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de BANCO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo inalterada a sentença na parte objeto de irresignação do apelante.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
TAYNA GONÇALVES CARDOSO
, para reformar a sentença e condenar o apelado adesivo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) em desfavor da instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.